Tribunal: TJBA
Processo: 8031523-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8031523-05.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Coração de Maria-BA Processos de 1º Grau: 8000562-74.2025.8.05.0067 Paciente: Erivaldo de Lisboa Figueredo Impetrante: Léia Rodrigues Barbosa Reis, OAB/BA 37.881 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Coração de Maria-BA Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REITERAÇÃO DELITIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de feminicídio, ameaça, lesão corporal gravíssima e violência psicológica contra a mulher, com fundamento na alegada desnecessidade da custódia, por ser o paciente primário, possuir residência fixa e emprego lícito. A defesa ainda sustenta a ausência de contemporaneidade dos fundamentos do decreto prisional e aponta manifestação posterior da vítima favorável à soltura, com pedido de aplicação de medidas protetivas. II. Questão em discussão Analisa-se a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, sua periculosidade e a persistência dos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, mesmo diante da manifestação posterior da vítima. III. Razões de decidir 1. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos de risco à ordem pública e à integridade da vítima, especialmente em razão do contexto de violência doméstica e da gravidade da conduta. 2. A retratação da vítima não possui efeito vinculante, pois a ação penal é pública incondicionada e deve prevalecer o juízo técnico do magistrado quanto à necessidade de cautela. 3. A existência de outro inquérito em curso contra o paciente enfraquece a alegação de ausência de periculosidade e reforça o risco de reiteração delitiva. 4. Não se verifica ausência de contemporaneidade na custódia cautelar, pois os elementos que a fundamentam permanecem atuais e relevantes. 5. A custódia preventiva conserva natureza cautelar e não se esgota com o simples decurso do tempo. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A manifestação da vítima favorável à soltura do acusado em crimes de violência doméstica não vincula o juízo quanto à necessidade da prisão preventiva. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outros registros policiais justificam a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP." Dispositivos legais relevantes citados: CPP, art. 312; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 41. Jurisprudência relevante citada: (STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8031523-05.2025.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator.